Tribunal: TJDFT
Processo: 0734315-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734315-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA GONCALVES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ MARIA GONÇALVES em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 75207237), que nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário complementar n. 0723179-20.2018.8.07.0001, homologou o laudo pericial e encerrou a fase de liquidação. O Agravante foi intimado para se manifestar acerca do AGI 0726009-15.2025.8.07.0000, interposto em 30/06/2025 pelo Agravante, em diversos pontos possui fundamentação idêntica ao recurso ora apreciado. (ID 75257688). No entanto, não houve manifestação (id 75659425). A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 76092681). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XV, do Regimento Interno deste Tribunal. O agravo não merece ser conhecido, em razão da preclusão da matéria impugnada. O sistema recursal civil brasileiro é regido, dentre outros, pelo princípio da unirrecorribilidade e pelas regras de preclusão, nos termos dos arts. 505, 507 e 1.013, §1o, do CPC. Dessa forma, a rediscussão de questões já decididas no curso do processo resta inviabilizadas, seja por ausência de impugnação oportuna, seja pela perda do momento processual adequado para tanto. Destaque-se que o art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. O art. 1.013, §1o, reforça que as matérias já decididas no curso do processo não são novamente analisadas pelo juízo ad quem, exceto se houver impugnação válida e tempestiva. O Agravante pretende rediscutir matéria já decidida nos autos, conforme salientado pelo Juízo de origem: “Todos os argumentos apresentados pelo autor em sua impugnação ao laudo complementar já foram apreciados por este juízo na decisão proferida no ID 239422330. O autor, inclusive, interpôs o recurso cabível contra o mencionado decisum, AGI 0726009-15.2025.8.07.0000”. Pontue-se ainda que o AGI 0726009-15.2025.8.07.0000, interposto em 30/06/2025 pelo Agravante, em diversos pontos possui fundamentação idêntica ao recurso ora apreciado. Além disso, não foi atribuído efeito suspensivo e este ainda está pendente de julgamento por esta Turma. No mesmo sentido, confora-se julgado da 3a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDO REPETIDO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a preliminar de ilegitimidade ativa da parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a renovação do pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa, diante da preclusão reconhecida por decisão anterior transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão recorrida encontra-se respaldada em pronunciamento anterior que apreciou e rejeitou o pedido de ilegitimidade ativa da parte exequente. 5. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedada a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo, estando caracterizada a preclusão consumativa. 6. A reapresentação do pedido com os mesmos fundamentos e fatos, sob nova abordagem, configura tentativa de rediscussão indevida da matéria já apreciada, sendo inaplicável a hipótese de fato novo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É incabível a rediscussão de pedido quando já decidido anteriormente, com o trânsito em julgado, configurando-se a preclusão prevista no art. 507 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 50 e 507. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926717, 0719514-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 02.10.2024, DJe 24.10.2024; TJDFT, Acórdão 1934041, 0723826-08.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.10.2024, DJe 24.10.2024. (Acórdão 2036482, 0711049-54.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.) (grifo nosso) Nesse contexto, conclui-se que é inviável a reapreciação do pedido recursal, conforme dispõe o artigo 507 do CPC, visto que já é objeto de agravo de instrumento, cujo pedido liminar fora rejeitado. Ante o exposto, em face da inadmissibilidade do recurso, em virtude da preclusão da matéria impugnada, dele NÃO CONHEÇO do recurso, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. DEFIRO o pedido para que as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado da parte agravada RENATO LÔBO GUIMARÃES, inscrito na OAB /DF N.o 14.517 e NA OAB / SP No 516.061, ressalvadas as limitações e a sistemática do PJe. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 10 de setembro de 2025 16:52:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador